Tribunal: TJSP
Processo: 0002508-43.2017.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785864
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002508-43.2017.8.26.0544, da Comarca de Francisco Morato, em que é apelante
EVALDO RIBEIRO DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
apelo defensivo para absolver EVALDO RIBEIRO DE SOUZA com fulcro no art.
386, VII, do CPP. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002508-43.2017.8.26.0544 -Voto no 11.773 PF
2
Apelação Criminal no 0002508-43.2017.8.26.0544
Apelante: Evaldo Ribeiro de Souza
Apelado: Ministério Público
Comarca: Francisco Morato
VOTO no 11.773
TRÁFICO DE DROGAS. Materialidade comprovada.
Autoria, todavia, que é duvidosa. Impossibilidade de
imputar ao réu, com a certeza necessária, a droga
localizada no lugar dos fatos. Absolvição de rigor. Apelo
defensivo provido.
1) EVALDO RIBEIRO DE SOUZA foi condenado, pela
r. sentença de fls. 181/188, como incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006,
à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de
166 dias-multa, no mínimo unitário, sendo a pena privativa de liberdade
substituída por mais 10 dias-multa e uma pena restritiva de direitos consistente
em prestação de serviços à comunidade. Foi concedido o apelo em liberdade.
Apela o réu (fls. 201/205) pleiteando a absolvição por
insuficiência probatória.
Processado e contrariado o apelo (fls. 209/211), a d.
Procuradoria Geral da Justiça opinou pelo desprovimento (fls. 218/227).
É o relatório.
2) Dou provimento ao apelo defensivo.
Narra a denúncia que, no dia 27 de novembro de 2017,
por volta de 12h30min, no estabelecimento comercial localizado na Travessa
José Tota, no 78, Bairro Jardim Professor Morato, na cidade de Francisco Morato,
EVALDO RIBEIRO DE SOUZA guardava, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar, 21 porções de cocaína, acondicionadas
em invólucros plásticos, com massa bruta total de 24,2g.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002508-43.2017.8.26.0544 -Voto no 11.773 PF
3
A materialidade ficou comprovada pelo boletim de
ocorrência (fls. 09/11), auto de exibição e apreensão (fls. 12), comprovante de
depósito judicial (fls. 34), laudo pericial do objeto apreendido (fls. 38/39), laudo de
exame químico-toxicológico definitivo (fls. 106/108), bem como prova oral.
O réu, interrogado no inquérito, disse que trabalhava
no local há mais ou menos 8 anos como técnico e o espaço é alugado. A droga
pertenceria a "Sérgio Leitão", com quem dividia o local. Disse que "Sérgio" sumiu
há mais ou menos 1 mês. Tinha conhecimento que "Sérgio" era responsável pelo
tráfico de drogas ali no local e por temer represálias não se manifestou
anteriormente. Não vendeu a droga encontrada, a qual estava dispensada no lixo
desde a quarta-feira anterior e foi apresentada aos policiais de pronto (fls. 07).
Interrogado em Juízo, o réu disse que é técnico de
celular. Esclareceu que o estabelecimento fica em uma galeria com três salas,
sendo que o interrogando alugou e fez uma sublocação a "Sérgio" sem contrato.
Um mês antes dos fatos, seu sócio foi preso pelos policiais com droga e
posteriormente solto. Não soube dizer se "Sérgio" era traficante. "Sérgio", após o
ocorrido, trancou o local e desapareceu. Por precisar locar novamente o imóvel,
arrombou a porta e chamou a faxineira para limpá-lo, ocasião em que ela
localizou as drogas e as entregou para o interrogando, o qual de pronto as
dispensou no lixo e em seguida dispensou a moça. Negou ser traficante de
drogas, esclarecendo que trabalha há 20 anos no mesmo local. Disse que,
coincidentemente, pouco depois dela ter saído, os policiais chegaram dizendo
que haviam recebido denúncia de tráfico. Entregou aos policiais as drogas e o
dinheiro, consistente em R$ 40,00, que estavam numa bolsinha no lixo. Negou
conhecer os policiais e negou ter confessado. Disse que a princípio nem sabia
que tinha dinheiro na bolsinha dispensada. Afirmou que não é usuário de drogas.
"Sérgio" está lhe devendo dois meses de aluguel.
O policial civil Clodoaldo narrou, em Juízo, que no dia
dos fatos receberam denúncia de que o local era um ponto de venda de drogas.
Foram ao local, consistente em uma loja de assistência técnica de telefone,
sendo recepcionados pelo réu. Falaram para ele a respeito da denúncia e este
indicou que no lixo havia uma bolsinha com drogas e R$ 40,00. Indagado, o réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002508-43.2017.8.26.0544 -Voto no 11.773 PF
4
lhe afirmou que pertenciam a uma pessoa que trabalhou lá, salvo engano de
prenome "Sérgio". Na oportunidade, o réu também informalmente disse que havia
vendido 04 porções da droga e que o dinheiro era proveniente da venda realizada
por ele. Não visualizou o réu vendendo drogas e nada de ilícito foi localizado
com ele. Anteriormente aos fatos foi ao local e conduziu "Sérgio" à Delegacia
para elaboração de termo circunstanciado, uma vez que foi localizado com ele
uma porção de droga. Detalhou que no dia da prisão do réu, "Sérgio" não estava
lá.
No mesmo sentido foi o relato do policial civil Sergio.
Complementarmente, pontuou que após resgatar a bolsa do lixo, o réu foi
indagado sobre o motivo de ter jogado dinheiro no lixo, ocasião em que ele,
nervoso, admitiu a venda de 4 pinos e afirmou que o dinheiro era proveniente
dessa transação. Após, o réu lhe disse que se arrependeu e por isso jogou tudo
no lixo. O local não era conhecido como ponto de venda de drogas. Uma vez,
anteriormente aos fatos, a equipe ao averiguar denúncia no local, conduziu um
sujeito à delegacia como usuário de drogas.
A testemunha de defesa Patricia disse que é
funcionária do réu, vez que realizava a limpeza para ele uma vez por semana.
Não estava presente no momento dos fatos. Enquanto limpava localizou uma
sacola com conteúdo dentro, deduzindo se tratar de droga. Entregou para o réu
referido objeto e como já tinha terminado a limpeza foi embora. Após entregar a
sacola para o réu, este mandou a depoente ir embora. Não viu e não se recorda
se havia dinheiro dentro. Disse que o local se trata de um centro comercial, sendo
que o réu trabalha com assistência técnica de celulares. Havia ainda no local uma
lanchonete e uma loja de DVD. Achou o objeto na loja de DVD, a qual pertencia a
um rapaz de nome "Sérgio", tanto que este trabalhava lá. Não soube dizer se o
réu foi preso no mesmo dia em que achou a droga ou depois.
A absolvição é medida de rigor, pois a prova produzida
não é suficiente para a manutenção da condenação. A versão exculpatória do réu
não pode ser excluída, tanto pelos depoimentos dos policiais, que chegaram a
mencionar a anterior prisão de "Sérgio", como pelo depoimento da testemunha
Patrícia, que confirmou a localização da droga na loja que pertenceria a "Sérgio".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002508-43.2017.8.26.0544 -Voto no 11.773 PF
5
Ademais, conforme o relato dos policiais, a droga estava no lixo e foi apresentada
pelo próprio réu, o que corrobora a negativa dos fatos por ele apresentada nas
duas oportunidades em que interrogado.
Eventual confissão informal funciona como mero
indício, mas não deve prevalecer se não corroborada por outras provas capazes
de fundamentar o édito condenatório.
O Direito Penal não opera com meras conjecturas,
suposições ou ilações, e se a prova produzida pela acusação não foi suficiente
para confirmar os fatos descritos na denúncia, a absolvição é medida que se
impõe, em atenção ao princípio do in dubio pro reo.
Nesse mesmo sentido é a doutrina: “O in dubio pro reo
não é, portanto, uma simples regra de apreciação das provas. Na verdade, deve ser
utilizado no momento de valoração das provas: na dúvida, a decisão tem de favorecer o
imputado, pois não tem ele a obrigação de provar que não praticou o delito. Enfim, não se
justifica, sem base probatória idônea, a formulação possível de qualquer juízo
condenatório, que deve sempre assentar-se para que se qualifique como ato revestido de
validade ético-jurídica em elementos de certeza, os quais, ao dissiparem ambiguidades,
ao esclarecerem situações equívocas e ao desfazerem dados eivados de obscuridade,
revelam-se capazes de informar, com objetividade, o órgão judiciário competente,
afastando, desse modo, dúvidas razoáveis, sérias e fundadas que poderiam conduzir
qualquer magistrado ou Tribunal a pronunciar o non liquet" (LIMA, Renato Brasileiro
de. Manual de processo penal, 8a edição. Salvador: Juspodivm, 2020, p. 48).
3) Pelo exposto, dou provimento ao apelo defensivo
para absolver EVALDO RIBEIRO DE SOUZA com fulcro no art. 386, VII, do
CPP.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator